Tribunal: CARF
Processo: 10073.722368/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.722368/2018-60
ACÓRDÃO
2301-011.961 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADO FERNANDES DE CEREAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/04/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste
da decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/04/2016
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA
GFIP. CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA
PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de
contribuições previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a
demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito
passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de comprovação de
dolo, fraude ou simulação. Correta a imputação de multa isolada de 150%
quando o contribuinte declara em GFIP possuir créditos oriundos de ação
judicial sem trânsito em julgado, o que revela não haver direito líquido e
certo à compensação e atesta a falsidade da declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo da matéria preclusa. Na parte conhecida, por maioria de votos, dar
provimento parcial para afastar a multa aplicada sobre as compensações de contribuições
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.961 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722368/2018-60
2
previdenciárias, excetuadas as de terceiros, com indébito relativo a contribuições sociais
efetivamente recolhidas que incidiram sobre terço constitucional de férias, férias gozadas, aviso
prévio indenizado e horas extras. Vencidas as Conselheiras Flavia Lilian Selmer Dias e Monica
Renata Mello Ferreira Stohll, que deram provimento parcial em menor extensão, apenas para
afastar a multa referente a compensações de contribuições previdenciárias, excetuadas as de
terceiros, com indébito relativo a aviso prévio indenizado.
Sala de Sessões, em 23 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fls. 235/272), lavrado em 18/12/2018, no valor total
de R$277.302,46, referente a multa por falsidade na compensação, de 150%, decorrente da não
homologação de compensação consubstanciada no processo 10073.722367/2018-15.
O contribuinte apresentou Impugnação em face do mencionado auto de infração
(fls. 280/315).
Pelo acórdão de no 04-47.798, da 3a Turma da DRJ/CGE (fls. 316/335), foi mantido
o crédito tributário exigido. Confira-se a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/04/2016
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE Não cabe a esta
instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade de
norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.961 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722368/2018-60
3
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada de 150% calculada com base no valor total do débito indevidamente
compensado.
Constitui falsidade de declaração a compensação em GFIP de valores NÃO
efetivamente recolhidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/07/2019 (fl. 338), o sujeito
passivo interpôs, em 22/08/2019 (fl. 339), recurso voluntário (fls. 341/355).
No recurso voluntário, o recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade
processual decorrente de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, em razão de
estar ausente documentação que autorize a conclusão de falsidade.
Prossegue sustentando a ilegalidade da aplicação da multa qualificada de 150%,
afirmando que a autoridade fiscal deixou de demonstrar, de forma concreta e individualizada, a
existência de dolo, fraude, sonegação ou conluio, requisitos indispensáveis para a incidência do
art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991. Defende que eventual divergência interpretativa acerca da
incidência de contribuições previdenciárias não se confunde com conduta dolosa, invocando
precedentes do CARF e da Câmara Superior que afastam a qualificação da multa na ausência de
comprovação do elemento subjetivo.
Argumenta, outrossim, que as compensações realizadas decorrem de pagamentos
indevidos de contribuição previdenciária incidente sobre verbas que não possuem natureza
remuneratória, tais como terço constitucional de férias, férias gozadas, aviso prévio indenizado e
horas extras. Sustenta que apenas parcelas destinadas a retribuir o trabalho efetivamente
prestado podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, nos termos do
art. 22 da Lei no 8.212/1991, sendo indevida a tributação de valores de caráter indenizatório ou
compensatório.
Para reforçar sua tese, invoca jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente julgados submetidos aos regimes da
repercussão geral e dos recursos repetitivos, os quais reconhecem a não incidência da
contribuição previdenciária sobre diversas das rubricas discutidas. Defende, ainda, que a
interpretação do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/1991 não pode ser realizada de forma isolada,
devendo ser harmonizada com o sistema constitucional e com a orientação firmada pelos
Tribunais Superiores.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.961 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722368/2018-60
4
Por fim, o recorrente requer a reforma integral da decisão recorrida, com o
reconhecimento da validade das compensações efetuadas e o consequente cancelamento da
exigência fiscal. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da multa qualificada, com sua redução
ao percentual ordinário, por inexistirem elementos aptos a caracterizar conduta dolosa,
ressaltando que colaborou integralmente com a fiscalização e prestou todas as informações
solicitadas ao longo do procedimento fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo merece ser conhecido em parte.
Preclusão
Os argumentos apresentando na preliminar de nulidade estão preclusos, porquanto
não foram aduzidos na Impugnação.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Tribunal:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa. Acórdão CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
Mérito

Da decisão do processo 10073.722367/2018-15
Em primeiro lugar, insta trazer à baila excertos do acórdão deste Colegiado
prolatado no curso do processo 10073.722367/2018-15, no qual são analisados todos os
argumentos do recorrente relativos ao alegado direito creditório. Confira-se:
O contribuinte, para justificar o direito creditório apurado e compensado,
questiona a incidência de contribuição previdenciária sobre diversas verbas pagas
a seus empregados. Passo, portanto, à análise individualizada das matérias.

Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.961 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722368/2018-60
5
Terço constitucional de férias
No ano de 2014, ao debruçar-se sobre o Tema 479, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que o terço constitucional de férias ostentava
natureza indenizatória e compensatória. Por não se configurar como um ganho
habitual do empregado, a Corte Superior afastou, naquele momento, a incidência
de contribuição previdenciária patronal sobre tais valores.
Todavia, o cenário jurisprudencial experimentou uma mudança significativa em
2018, quando o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a natureza
constitucional da controvérsia, conferiu repercussão geral ao Recurso
Extraordinário no 1.072.485/PR (Tema 985). Ao enfrentar o mérito da questão, a
Suprema Corte fixou uma tese vinculante, com eficácia erga omnes,
estabelecendo que é legítima e constitucional a inclusão do terço de férias na
base de cálculo da contribuição social a cargo do empregador. Confira-se:
Tema 985 - É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor
satisfeito a título de terço constitucional de férias.
Visando preservar a segurança jurídica e a confiança dos contribuintes que se
pautaram na orientação anterior do STJ, o Supremo Tribunal Federal promoveu,
em sede de embargos de declaração, como regra geral, a modulação dos efeitos
temporais dessa decisão até a data de publicação da respectiva ata de julgamento
(15/09/2020). Vejamos a ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. TERÇO DE FÉRIAS.
MODULAÇÃO DE EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração que objetivam a modulação
dos efeitos do acórdão que reconheceu a constitucionalidade da incidência
da contribuição previdenciária do empregador sobre o terço constitucional
de férias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Discute-se a presença dos requisitos
necessários à modulação temporal dos efeitos da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, assentou que o adicional de férias
teria natureza compensatória, e, assim, não constituiria ganho habitual do
empregado, razão pela qual sobre ele não incidiria contribuição
previdenciária patronal. Havia, ainda, diversos precedentes desta Corte no
sentido de que a discussão acerca da natureza jurídica e da habitualidade
do pagamento das verbas para fins de incidência da contribuição
previdenciária seria de índole infraconstitucional.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.961 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722368/2018-60
6
4. Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito
deste recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no
âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal quanto em relação ao que
decidiu o Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.
5. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos
efeitos, em respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de
precedentes. CPC/2015 e decisões desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir efeitos ex
nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de
julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas
judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.
(g.n.)
No caso dos autos, aplica-se os efeitos ex tunc do julgado do STF, ou seja,
reconhecimento da constitucionalidade da exigência tributária, pois estamos
diante da exceção estabelecida pelo Tribunal: “ressalvadas as contribuições já
pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão
devolvidas pela União”.
Com efeito, no caso vertente, estamos diante de contribuições previdenciárias já
pagas pelo contribuinte (tanto que postulou a compensação do suposto indébito
tributário), e não há notícia de interposição de ação judicial.
Assim, deve ser mantida a glosa dos valores referentes ao terço constitucional de
férias.
Aviso prévio indenizado
No que tange ao aviso prévio indenizado, a matéria exige uma análise
pormenorizada, pautada pela evolução do entendimento jurisprudencial nos
tribunais pátrios.
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp no 1.230.957/RS, consolidou a
orientação de que os valores pagos a esse título possuem natureza estritamente
indenizatória. Por não se destinarem a retribuir o trabalho efetivo, mas, sim, a
compensar a ausência do aviso prévio trabalhado, tais montantes não integram o
salário de contribuição, restando afastada a incidência de contribuições
previdenciárias e destinadas a terceiros.
Corroborando essa visão, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), por meio do Despacho no 42/2021, reconheceu a inviabilidade de
sustentar a tributação sobre essa rubrica. Tal reconhecimento administrativo
resultou na diretriz de não mais contestar ou recorrer de decisões judiciais que
proclamem a natureza indene do aviso prévio indenizado. Assim, torna-se
imperativo afastar a exigibilidade tributária sobre os valores desembolsados sob
este fundamento durante o período sob fiscalização.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.961 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722368/2018-60
7
É fundamental, todavia, estabelecer uma distinção técnica relevante trazida pelo
Tema Repetitivo no 1.170 do STJ. A Corte Superior delimitou que, embora o aviso
prévio indenizado em si não seja tributado, a contribuição previdenciária patronal
deve incidir sobre a parcela do décimo terceiro salário proporcional
correspondente a esse período.
Em conclusão, a desoneração deve ser aplicada sobre o montante principal do
aviso prévio indenizado, mantendo-se, contudo, a tributação sobre o reflexo
referente à gratificação natalina (13o salário) proporcional.
Horas extras
No que tange às horas extras, resta consolidado que tais parcelas estão
intrinsecamente vinculadas ao conceito amplo de remuneração. Por
representarem o pagamento de um esforço laboral que extrapola a jornada
ordinária do trabalhador, consubstanciam-se em uma contraprestação devida
pelo empregador tanto por força do contrato de trabalho quanto por imperativo
legal. Assim, o acréscimo pago visa retribuir o serviço adicional prestado,
possuindo natureza estritamente salarial e devendo, por conseguinte, compor a
base de cálculo (salário de contribuição) das contribuições destinadas à
Seguridade Social.
Sob a ótica do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), qualquer verba
destinada a remunerar o trabalho integra o salário de contribuição, a menos que
esteja expressamente ressalvada no rol do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/1991.
Importa destacar que a referida lista de isenções possui caráter exaustivo,
utilizando o termo "exclusivamente", e nela não se vislumbra a exclusão das horas
extras. Portanto, na ausência de exceção legal, a incidência da contribuição
previdenciária sobre tais valores é medida que se impõe para todos os efeitos
jurídicos.
Eventuais controvérsias sobre o tema foram definitivamente superadas pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo 687. Naquela
oportunidade, fixou-se a tese jurídica de que tanto as horas extras quanto o seu
respectivo adicional possuem natureza remuneratória, sujeitando-se plenamente
à tributação previdenciária.
Tema Repetitivo 687 – As horas extras e seu respectivo adicional
constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam
à incidência de contribuição previdenciária.
Diante desse cenário, carecem de fundamento jurídico as alegações do
contribuinte que buscam afastar a incidência tributária sobre rubricas que
claramente recompensam a força de trabalho despendida.
Férias gozadas
Como já mencionado, à luz do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), todas as
verbas destinadas a remunerar o trabalho integram o salário de contribuição, a
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.961 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722368/2018-60
8
menos que esteja expressamente ressalvada no rol do art. 28, § 9o, da Lei no
8.212/1991.
Relembre-se que a referida lista de isenções possui caráter exaustivo, utilizando o
termo "exclusivamente", e nela não se vislumbra a exclusão das horas extras.
Portanto, na ausência de exceção legal, a incidência da contribuição
previdenciária sobre tais valores é medida que se impõe para todos os efeitos
jurídicos.
O citado rol exclui apenas a dobra da remuneração de férias (art. 137 da CLT), não
excluindo a remuneração das férias gozadas propriamente dita. Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (...)d) as importâncias recebidas a título de férias
indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor
correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137
da Consolidação das Leis do Trabalho­CLT;
Ante o exposto, deve ser mantida a glosa do alegado indébito incidente sobre
férias gozadas.
Das contribuições para terceiros
Para uma compreensão adequada da controvérsia, é fundamental resgatar o
arcabouço normativo que rege o instituto da compensação no Direito Tributário
brasileiro, sempre sob a ótica da estrita legalidade e da segurança jurídica. Como
ponto de partida, o Código Tributário Nacional (CTN) consagra a compensação
como uma das formas de extinção do crédito tributário em seu artigo 156,
delegando à legislação ordinária a tarefa de estabelecer os critérios e ritos para
sua implementação, conforme preceitua o artigo 170.
Historicamente, esse regramento geral em âmbito federal foi introduzido pela Lei
no 8.383/91. Em seu artigo 66, a referida norma permitiu que valores pagos
indevidamente ou a maior, incluindo-se os de natureza previdenciária, fossem
compensados com débitos de períodos subsequentes, desde que respeitada a
homogeneidade entre os tributos, ou seja, a compensação deveria ocorrer entre
exações da mesma espécie. Vejamos:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e
contribuições federais, inclusive previdenciárias, mesmo quando resultante
de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o
contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a períodos subsequentes.
§ 1° A compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições
da mesma espécie.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.961 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722368/2018-60
9
[...]
§ 4° O Departamento da Receita Federal e o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS)expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo.
É interessante notar que, à época, a Lei no 8.212/91, que cuida do custeio da
Seguridade Social, previa apenas a restituição de valores, permanecendo silente
quanto à compensação. Essa lacuna foi preenchida com o advento da Lei no
9.032/95, que conferiu contornos próprios à compensação previdenciária, sistema
este que hoje se encontra consolidado no artigo 89 da Lei no 8.212/91 (com
redação atualizada pela Lei no 11.941/2009). Vejamos:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
No plano infralegal, as Instruções Normativas RFB no 1.300/12 e no 1.717/17
vieram detalhar esses procedimentos, especificando as balizas para a
compensação das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais
remunerações.
IN RFB no 1.300/12:
Art. 1o (...)Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se ao reembolso
de quotas de salário-família e salário-maternidade, bem como à restituição
e à compensação relativas a:
I - contribuições previdenciárias:
a)das empresas e equiparadas, incidentes sobre a remuneração paga ou
creditada aos segurados a seu serviço, bem como sobre o valor bruto da
nota fiscal ou da fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços
que lhes são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho;
b) dos empregadores domésticos;
c) dos trabalhadores e facultativos, incidentes sobre seu salário de
contribuição; e d) instituídas a título de substituição; e e) valores referentes
à retenção de contribuições previdenciárias na cessão de mão de obra e na
empreitada; e II - contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
(...)Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único
do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito
relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.961 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722368/2018-60
10
utilizá-lo
na
compensação
de
contribuições
previdenciárias
correspondentes a períodos subsequentes. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)(...)Art. 59. É vedada a
compensação, pelo sujeito passivo, das contribuições destinadas a outras
entidades ou fundos.
IN RFB no 1.717/17:
Art. 1o (...)Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se ao reembolso de
quotas de salário família e salário-maternidade, bem como à restituição e à
compensação relativas a:
I - contribuições previdenciárias:
a) das empresas e equiparadas, incidentes sobre a remuneração paga ou
creditada aos segurados a seu serviço, e sobre o valor bruto da nota fiscal
ou da fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhes são
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho;
b) dos empregadores domésticos;
c) dos trabalhadores e dos segurados facultativos, incidentes sobre seu
salário de contribuição;
d) instituídas a título de substituição; e e) referentes à retenção na cessão
de mão de obra e na empreitada; e II - contribuições recolhidas para outras
entidades ou fundos.
(...)Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único
do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito
relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá
utilizá-lo
na
compensação
de
contribuições
previdenciárias
correspondentes a períodos subsequentes.
(...)Art. 87. É vedada a compensação, pelo sujeito passivo, das contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos. (grifos nossos)
Cabe observar, contudo, que, a despeito de a legislação tributária proibir tal
pretensão, tal impedimento foi afastado pela jurisprudência dominante do STJ e
foi objeto da Nota PGFN/CRJ/No 1245/2016, tendo sido incluído na lista de casos
com dispensa de contestar e recorrer .
Da multa aplicada
O processo trata de Auto de Infração referente a multa isolada por falsidade de
declaração (código de receita 2398), com base no art. 89, § 10o da Lei 8.212/91 c/c o art. 74 da IN
RFB 1.717/2017 e o art. 44, I da Lei 9.430/96, a seguir transcritos:
Lei 8.212/91
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.961 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722368/2018-60
11
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Lei 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
IN RFB no 1.717/2017:
Art. 74. (...)§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito
passivo, mediante lançamento de ofício, multa isolada, nos seguintes percentuais:
(...)
II - de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor total do débito tributário
indevidamente compensado, quando ficar comprovada falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
Art. 86. Na hipótese de compensação indevida, quando ficar comprovada
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará
sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como
base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (g.n.)
Relembre-se que a multa isolada foi aplicada em razão da falsidade da declaração
(compensação indevida declarada em GFIP, no período de 07/2014 a 04/2016, conforme processo
no 10073.722367/2018-15).
Cabe registrar, ainda, que a multa em tela foi lavrada no mesmo procedimento
fiscal que não homologou a compensação declarada em GFIP, pela Autuada (DESPACHO
DECISÓRIO no 372/2018 – SAORT/DRF/VRA – 18/12/2018 - processo no 10073.722367/2018-15 –
fls. 235/266).
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.961 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722368/2018-60
12
Os recorrentes sustentam a insubsistência da multa isolada, sob o argumento de
que a penalidade em questão exigiria a comprovação inequívoca de fraude ou simulação,
elementos que consideram ausentes na glosa das referidas compensações.
A tese da defesa, que condiciona a aplicação da multa à prova de dolo ou
simulação, carece de amparo legal. O dispositivo citado estabelece dois requisitos objetivos para a
penalidade, quais sejam: a) efetiva realização de uma compensação indevida, constatada pela
ausência de liquidez e certeza do suposto crédito; e b) a falsidade da declaração.
Observo que este é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
CONFIGURAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de contribuições
previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a demonstração da ocorrência
de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo qualquer
referência a exigência de comprovação de dolo, fraude ou simulação. Correta a
imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte declara em GFIP
possuir créditos oriundos de ação judicial sem trânsito em julgado, o que revela
não haver direito líquido e certo à compensação e atesta a falsidade da
declaração. (Acórdão 9202-011.644, sessão de janeiro de 2025).
No caso vertente, como restou decidido nos autos do processo
10073.722367/2018-5, uma parte do direito creditório do contribuinte decorre da defesa de não
incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, férias gozadas,
aviso prévio indenizado e horas extras. Tratavam-se de teses jurídicas com grande judicialização e
questionamentos, bastante controvertidas, tendo havido inclusive o parcial provimento para uma
das rubricas, não havendo que se falar em falsidade no direito creditório postulado.
Assim, sobre as compensações realizadas com o direito creditório referente a tais
rubricas, efetivamente recolhidas, não há que se falar em falsidade, devendo a multa ser
cancelada.
Contudo, há outra parte do direito creditório que não merece tal sorte.
Com efeito, a autoridade fiscal identificou, para parcela do direito creditório, uma
irregularidade que compromete a própria essência do instituto da compensação: o sujeito passivo
passou a abater débitos utilizando-se não apenas de recolhimentos pretéritos, mas de supostos
créditos que jamais ingressaram nos cofres públicos. Essa grave inconsistência, inclusive, não foi
objeto de refutação objetiva por parte da impugnante em sua peça defensiva.
- Chama a atenção o fato de que o contribuinte incluiu em sua memória de cálculo
a existência de supostos créditos a partir da competência 06/2015, competência
esta que marca justamente o início das compensações realizadas pelo mesmo
com base nas rubricas acima descritas, não constando nos sistemas da RFB o
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.961 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722368/2018-60
13
registro de recolhimento, mesmo parcial em algumas competências, das
contribuições previstas no art. 22 da Lei n°. 8.212/1991.
...
- Ora, é de clareza solar o paradoxo ora constituído, pois o contribuinte se
compensa de valores que sequer foram recolhidos, portanto, se não houve
pagamento indevido, ou se não há crédito, não há que se falar em direito à
compensação.
Revela-se, portanto, que o contribuinte buscou a compensação de valores que
sequer foram vertidos ao Erário. Ora, se o pagamento indevido é pressuposto lógico e jurídico
para a existência do indébito, a ausência de recolhimento prévio esvazia qualquer pretensão
compensatória. No entendimento deste julgador, a declaração de compensação em GFIP
vinculada a valores não recolhidos transcende o mero erro formal, equivalendo à inserção de
informações dissonantes da realidade com o nítido propósito de suprimir ou retardar o
pagamento do tributo.
Entendimento semelhante se aplica para compensações de contribuições
destinadas a outras entidades e fundos, em que há expressa proibição na legislação, como visto
alhures.
Assim, deve ser afastada a multa apenas para as compensações realizadas indébito
apurado de contribuições sociais efetivamente recolhidas que incidiram sobre terço constitucional
de férias, férias gozadas, aviso prévio indenizado e horas extras. Esgotado esse montante do
postulado direito creditório, as demais compensações devem ser compreendidas como falsas,
sendo cabível a multa aplicada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo da
matéria preclusa e, na parte conhecida, dar provimento parcial para afastar a multa aplicada sobre
compensações cujo alegado direito creditório baseou-se em contribuições sociais efetivamente
recolhidas que incidiram sobre terço constitucional de férias, férias gozadas, aviso prévio
indenizado e horas extras.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 369
DF CARF MF
Original